Tribunal: STF
Processo: HC 96336
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
   PRAZO PREJUDICADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRECEDENTES. COMPLEXIDADE
   DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
1.      A questão de direito tratada
   nos autos deste habeas corpus diz respeito ao suposto excesso de
   prazo na prisão processual do paciente que, após o término da
   instrução processual, ainda não foi julgado em 1ª Instância.
2.
        A instrução criminal foi finalizada, estando os autos conclusos
   para sentença, desde 22/10/2008 (fl. 93).
3.      A jurisprudência
   desta Corte é uniforme ao considerar que o encerramento da
   instrução criminal torna prejudicada a alegação de excesso de
   prazo (HC 93.293/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJ 24.04.2008; HC
   86.618, de minha relatoria, DJ 28.10.2005; e HC 85.599, rel. Min.
   Carlos Velloso, DJ 06.05.2005, HC 90.085-AM, rel. Min. Joaquim
   Barbosa, 2ª Turma, DJ 30.11.2007).
 4.     Ademais, há elementos
   nos autos que apontam para a complexidade do processo, que apura
   a existência de quadrilha dedicada à prática de roubos a
   instituições financeiras, com a existência de seis réus
   custodiados em diversas localidades no Estado de São Paulo, o que
   justifica a demora na formação da culpa.
5.      Habeas Corpus
   denegado.